Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. YOUTUBE. EXCLUSÃO DE VÍDEO E COMENTÁRIOS ALEGADAMENTE OFENSIVOS. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida se não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão do vídeo postado e dos comentários dos agravados reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, perfilhando o Superior Tribunal de Justiça do mesmo entendimento, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.